Tribunal: TJSP
Processo: 2247693-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ação cominatória – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que no prazo de 72 horas providencie as guias e autorizações necessárias para realização da cirurgia indicada no relatório médico ao autor, devendo arcar com todas as despesas médicas e materiais necessários ao ato cirúrgico, sob pena de fixação de multa pelo

Ementa:
Ação cominatória – Plano de saúde – Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que no prazo de 72 horas providencie as guias e autorizações necessárias para realização da cirurgia indicada no relatório médico ao autor, devendo arcar com todas as despesas médicas e materiais necessários ao ato cirúrgico, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento, além de outras medidas sub-rogatórias – Insurgência do plano de saúde – Não acolhimento – Incidência da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça – Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.